Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-84.2019.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.465/2017. INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.280.871 (TEMA N. 882). TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria não aventada na petição inicial e não enfrentada pelo juiz na sentença.
2. O condomínio tem legitimidade para cobrar taxas condominiais, quando instituídas em assembleia ou previstas em estatuto ou convenção.
3. Os possuidores de imóvel integrante de condomínio, regular, ou não, estão obrigados a contribuir com o rateio das despesas para a conservação do bem comum.
4. A alteração proveniente da Lei n. 13.465/2017 apenas confirma o entendimento jurisprudencial de que os possuidores de imóveis integrantes de condomínios irregulares devem participar do rateio das despesas para manutenção das áreas comuns.
5. A tese fixada no Recurso Especial n. 1.280.871/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, não é aplicável à composse decorrente dos parcelamento irregular.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Unânime.